Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE PERDA DO OBJETO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGALIDADE DO ATO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE REABERTURA DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES. PREJUÍZO PARA OS CANDIDATOS JÁ INSCRITOS NOS MOLDES ORIGINALMENTE DISPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA A OUTRA VAGA CONDIZENTE COM A PONTUAÇÃO VERIFICADA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO.
1. Estabelece o art. 1o, §2o, da Lei no 12.016/2009 que “não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público”.
1.1. Por atos de gestão comercial entende-se aqueles em que o ente pode atuar tipicamente como um particular, submetendo-se exclusivamente ao direito privado, não implicando exercício de função pública e nem se subordinando aos princípios da Administração Pública.
1.2. Ainda que a abertura do processo seletivo supracitado se trate de ato de gestão de pessoal promovido pela Companhia Energética de Brasília – CEB objetivando o aproveitamento de empregados da empresa subsidiária que seria privatizada em outra empresa da holding CEB, a existência de relação interna de subordinação mantida entre os empregados e a empresa contratante, ainda não privatizada, sujeita-se aos princípios constitucionalmente previstos no art. 37, caput, da CF. Visto isso, não se vislumbra ato de gestão comercial, sendo cabível a utilização da via mandamental a fim de defender direito apontado como líquido e certo. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A privatização da CEB Distribuição S/A não exime a Companhia Energética de Brasília – CEB do cumprimento de deveres legais e contratuais assumidos anteriormente à concretização da privatização, principalmente ao se verificar que o processo seletivo ocorreu antes da efetivação da privatização e considerando a necessária observância aos princípios constitucionais dispostos no art. 37 da CF, em especial, o da legalidade e o da impessoalidade.
2.1. Considerando que a empregada impetrou o mandado de segurança dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, o fato de a CEB Distribuição S/A ter sido privatizada não lhe retira o direito de pleitear o reconhecimento de eventual violação a direito líquido e certo quando ainda existente vínculo empregatício com aquela sociedade de economia mista, devendo-se consignar que a aplicação de entendimento diverso acarretaria violação à inafastabilidade da tutela jurisdicional. Preliminar de perda do objeto não acolhida.
3. A mera utilização de jurisprudência que aduziram os impetrantes ser incompatível com o ato interna corporis não possui o condão de macular a sentença prolatada em razão da fundamentação nela externada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada rejeitada.
4. Conquanto não se trate de concurso público propriamente dito, mas de procedimento seletivo interno visando ao preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A. mediante o aproveitamento dos empregados da CEB Distribuição S.A., não se pode deixar de aplicar os princípios previstos no art. 37 da CF aos atos praticados pela Companhia Energética de Brasília – CEB no transcorrer do procedimento.
4.1. Ainda que o Poder Judiciário não possa adentrar no mérito administrativo, analisando a conveniência e oportunidade dos atos da Administração, em contemplação ao princípio da independência dos Poderes, cabe-lhe a verificação de eventual existência de ilegalidades na formação de determinado ato.
4.2. Tendo em vista que o Edital de Processo Seletivo Interno Simplificado no 1/2020 para a transferência de empregados da CEB Distribuição S.A. para a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A. foi retificado para mudar a “experiência profissional em gestão na área da vaga”, inicialmente prevista como critério para aprovação no processo seletivo, para critério de desempate, vedada a realização de nova inscrição para os empregados que já a haviam efetuado, resta inegável a existência de prejuízo para os candidatos já inscritos, pois, se reaberto o prazo de inscrição, poderiam ter concorrido a outra vaga condizente com a pontuação possuída em observância à alteração das normas editalícias concernentes aos critérios de pontuação.
4.3. A ausência de reabertura do prazo para inscrições em relação àqueles que já a haviam efetuado atenta contra os princípios constitucionais da Administração Pública e o interesse público, especialmente ao da vinculação ao instrumento convocatório e ao da isonomia, garantida pela impessoalidade das normas de regência, motivo pelo qual se verifica ilegalidade no ato respectivo ato e pela presença de direito líquido e certo da impetrante, em contemplação ao princípio da vinculação ao edital.
5. Apelação desprovida.